Tribunal: TJMT
Processo: 1043734-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043734-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARINES GONCALVES RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 536.332.101-72 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ADIMPLIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano moral decorrente.

In casu
, o
fato de a concessionária ter interrompido indevidamente o fornecimento de energia elétrica, demonstra a ilicitude da sua conduta, eis que, por medida de cautela, deveria ter verificado em seu sistema a situação do contrato antes de proceder ao
corte
de
energia
.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral lhe move Marines Gonçalves Rodrigues de Oliveira, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante à devolução da importância paga no montante de R$ 260,04 (duzentos e sessenta reais e quatro centavos), devidamente atualizadas com correção monetária (INPC) a partir do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A recorre sustentando o desacerto da sentença ao argumento de que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que a fatura referente ao mês de outubro de 2017 somente foi paga pela autora em 15.12.2017, o que legitimaria a suspensão do fornecimento ante o inadimplemento da consumidora. Afirma que a apelada digitou o código de barras incorreto, trocando o número final “9” pelo número “8”, ao tentar efetuar o pagamento da fatura no dia 01.11.2017, motivo pelo qual na data do corte (29.11.2017), a fatura ainda encontrava-se em aberto. Alega ter agido no exercício regular do seu direito, respeitando a determinação contida na Resolução 414 da ANEEL, inclusive com reaviso do débito. Assevera a inexistência de dano moral, pois foi a própria apelada que ocasionou o corte de energia.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 128246186), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marines Gonçalves Rodrigues de Oliveira ajuizou ação de indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/2124589-9 e que no dia 01.11.2017, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em sua residência. Relata a situação constrangedora que passou, uma vez que o acontecimento impossibilitou a comemoração da festa de seu próprio aniversário, motivo pelo qual necessitou cancelar as comemorações.

Aduz que que entrou em contato com a apelante por diversas vezes, informando que a conta do mês de outubro já havia sido paga, sendo que a previsão de corte era somente a partir do dia 22 de novembro de 2017 e não no início do mês. Alega que ao consultar o histórico de contas no site da Energisa, sequer constava o pagamento da fatura com vencimento do dia 16 de outubro de 2017. Reconhece que houve pequeno atraso no pagamento da conta de energia do mês de outubro, porém não ultrapassou 30 (trinta) dias de vencimento, sendo que no momento do corte, já havia sido realizada a quitação no dia 01 de novembro de 2017.

Segue afirmando que no dia 29 de novembro de 2017 teve novamente a energia elétrica de sua casa cortada e que no dia 05 de dezembro, protocolou ofício junta à empresa informando do corte indevido. Não obstante, teve a energia suspensa pela terceira vez, no dia 12 de dezembro de 2017, pelo mesmo motivo, tendo em vista que não constava o pagamento da fatura de outubro.

Assim, para evitar novo corte, pagou novamente a mesma fatura referente ao mês de outubro de 2017, no importe de 260,04 (duzentos e sessenta reais e quatro centavos), optando por pagar em duplicidade na esperança de evitar o quarto corte indevido de energia.

Firme em seu propósito, assevera que a fatura se encontrava adimplida, sendo totalmente arbitrário e abusivo o corte de energia elétrica. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo dano moral correlato e a devolução do valor pago em duplicidade.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante à devolução da importância paga em duplicidade no montante de R$ 260,04 (duzentos e sessenta reais e quatro centavos), além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral e nas custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária de energia elétrica sustenta, em suma, que a fatura estava inadimplida, bem como afirma que foi observado o devido procedimento previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, agindo no exercício regular de direito ao suspender o fornecimento de energia pelo inadimplemento da consumidora.

Aduz que não houve suspensão de fornecimento de energia elétrica no dia 01.11.2017, mas somente no dia 29.11.2017.

Sustenta que a fatura do mês de outubro só foi quitada em 15.12.2017, portanto, mais de 60 dias após a apresentação, o que legitima a suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento da apelada.

Alega, ainda, que houve erro da autora ao digitar o código de barras de forma incorreta, trocando o número final “9” pelo número “8”, ao tentar efetuar o pagamento da fatura em 01.11.2017, motivo pelo qual permaneceu inadimplente.

Ainda, justifica que procedeu com o reaviso do débito em aberto na fartura subsequente, no mês de novembro, a fim de possibilitar que a apelada efetivasse o pagamento, no entanto, o prazo assinalado transcorreu sem que fosse efetuado, surgindo à concessionária o direito de proceder com o corte, motivo pelo qual assevera ter agido no exercício regular do direito.

Por fim, sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar pelo dano moral, tratando-se de mero aborrecimento da parte autora.

Pois bem
. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, é indene de dúvidas de que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial.

Ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Dito isso, restou incontroverso nos autos o corte no fornecimento de energia perpetrado pela concessionária, havendo dúvida se o primeiro corte ocorreu em 01.11.2017, conforme afirmado pela autora, ou somente em 29.11.2017, como sustentado pela requerida.

Tenho que a autora, ora apelada, logrou comprovar que a suspensão de energia elétrica ocorreu em 01.11.2017, uma vez que é possível observar que houve cobrança de “
custo de religação normal 11/2017
” na fatura emitida no mês de novembro, com data de leitura em 07.11.2017 e vencimento em 14.11.2017 (id. 128246160 - Pág. 6).

Assim, de clareza solar que houve cobrança para religar a energia que já havia sido cortada em 01.11.2017, devendo ser afastada a tese da concessionária de que a suspensão ocorreu somente em 29.11.2017.

Deste modo, os elementos contidos nos autos, em especial a fatura referente ao mês de novembro de 2017, revela que a interrupção do serviço se deu de forma indevida, tendo em vista que o reaviso de vencimento informava que a data de corte ocorreria somente a partir do dia 22.11.2017, precipitando-se a empresa ao efetuar a suspensão do fornecimento de energia em 01.11.2017

Ademais, não se sustenta a tese de que a fatura do mês de outubro não estava paga, pois teria havido erro da autora ao digitar o código de barras. Digo isso, porque é possível observar que o código digitado encontra-se correto, nos termos da fatura de cobrança (id. 128240738 – pág. 2).

Não fosse isso, a apelada precisou efetuar o pagamento em duplicidade da fatura em discussão, o fazendo em 15.12.2017, na tentativa de evitar novo corte de energia.

Dessa forma, não há como argumentar que a fatura estava em aberto, sendo que o pagamento em duplicidade ficou comprovado através da fatura no mês de janeiro de 2018, que descreve: “
Pagto duplicidade (-) 10/2017 – 260,04.
” (Id. 128246160 - Pág. 10).

O que se verifica,
in casu
, é que a fatura que deu ensejo ao corte se encontrava adimplida e não havia sido atingida a data de suspensão do fornecimento da energia, ou seja, o fato d
a concessionária ter interrompido o serviço de forma antecipada, demonstra a ilicitude da sua conduta, eis que, por medida de cautela, deveria ter verificado em seu sistema a situação do contrato antes de proceder ao
corte
de
energia.

Assim, tenho que a apelante não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrou demonstrar a regularidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Deste modo, não há como sustentar a legalidade dos procedimentos adotados pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade
in re ipsa
. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente a esse respeito, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO
. 1.
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. Agravo Interno da Empresa desprovido
”. (STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.20).

Nesse
passo, não se olvida que a conduta perpetrada pela concessionária, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível,
considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022